Tribunal: TJPA
Processo: 0822293-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822293-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARINALVA MARES BORGES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação proposta por Marinalva Mares Borges, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A análise dos documentos acostados aos autos — como o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, a autorização de desconto em folha e a Cédula de Crédito Bancário com assinaturas compatíveis com os documentos da parte autora — afasta, em cognição sumária, a existência de vício de consentimento ou indícios de fraude.

5.

A alegação de vício de consentimento demanda instrução probatória, não sendo possível presumir a sua existência em sede de tutela provisória.

6.

O perigo de dano não se evidencia, considerando que os descontos vêm sendo realizados desde 2022, sem demonstração de urgência que justifique a suspensão imediata antes da instrução processual.

7.

Não preenchidos os requisitos legais, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A existência de contrato com documentos assinados e ausência de indícios claros de fraude afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

3.

A simples alegação de vício de consentimento, desacompanhada de prova inequívoca, não justifica a antecipação da tutela quando ausente o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da ação proposta por Marinalva Mares Borges, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças relativas ao cartão de crédito consignado RMC (Reserva de Margem Consignável), sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, RECEBO a petição inicial, determino a tramitação do feito

sob o rito do procedimento comum, DEFIRO a prioridade processual e a gratuidade da justiça. CONCEDO a tutela de urgência, para determinar que os réus suspendam, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, todos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativos às rubricas “Empréstimo sobre RMC” e “Consignação – Cartão”, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais),

limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CITEM-SE os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(...)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a parte agravada contratou de forma consciente e voluntária os serviços vinculados ao cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC; (ii) que inexiste ilegalidade ou abuso na cobrança, uma vez que esta decorre de contrato regularmente firmado e com cláusulas previamente aceitas; (iii) que não houve resistência ao cumprimento da tutela antecipada concedida, inexistindo justificativa para imposição de multa cominatória nesse momento processual; (iv) que a estipulação de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 é desarrazoada e desproporcional, devendo ser afastada ou, ao menos, reduzida; (v) que não há demonstração de periculum in mora a justificar a liminar deferida em primeiro grau, pugnando, por isso, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso; (vi) que eventual demora no cumprimento da ordem decorre da ausência de comunicação eletrônica com o órgão responsável pelo desconto em folha, e não de descumprimento doloso.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, com a concessão do efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão agravada, para que seja afastada a imposição da multa cominatória, ou, subsidiariamente, reduzido o seu valor e/ou sua periodicidade.

Em decisão de ID 31771059, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 32948040).

Agravo Interno apresentado em ID 33245605.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 12 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Considerações Iniciais

Estando o presente feito pronto para julgamento de mérito, reputo prejudicado o agravo interno interposto pela autora.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse os efeitos do contrato de descontos por meio de consignação de crédito, objeto da lide.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento consistente em erro substancial e escusável apto a suspender a cobrança do débito.

Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude ou erro escusável no caso em tela, considerando que foi anexado aos autos de origem Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, bem como, Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 30840577), nos quais consta assinatura que pelo menos em uma primeira vista, condiz com os documentos de identificação apresentados nos autos originários (ID 157314807) e com a procuração assinada (ID 157314803), além de Fichas de Compensação – TED (ID 30840584), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Outrossim, é certo que o vício de consentimento alegado depende de instrução probatória, não admitindo presunção, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, há notícias de que os descontos vêm se perpetuando desde 2022, de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária ou vício de consentimento, poderá a parte agravada reaver os descontos por ventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações e não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, discordando do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026